Tribunal: TJMT
Processo: 1014807-88.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014807-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), LEONARDO FANTINATO SILVEIRA - CPF: 067.790.271-97 (PACIENTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAL, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
PRETEXTO
DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – EVENTUAL DESÍDIA JUDICIAL OU MOROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO
– DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

O simples fato de a denúncia não ter sido oferecida até o momento não enseja o automático relaxamento da prisão preventiva, uma vez que a aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, com base nas particularidades do caso concreto.

A investigação policial, que evidenciam a participação do paciente como integrante da Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que implica risco social.

Destaca-se que o paciente é suspeito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a medida segregatícia imposta justifica-se perante a necessidade de interromper ou reduzir a atuação do grupo criminoso (AgRg no HC n. 852.532/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023).

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
LEONARDO FANTINATO SILVEIRA
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Alegou, inicialmente, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, eis que o paciente foi preso temporariamente pelo prazo de 60 (sessenta) dias, quando ocorreu a conversão para a prisão preventiva. Contudo, até a presente data o inquérito policial não foi finalizado, caracterizando constrangimento ilegal.

Asseverou que os fatos imputados ao beneficiário foram supostamente cometidos no ano de 2022, não havendo contemporaneidade dos mesmos com a segregação cautelar decretada.

Afirmou que o
decisum
que converteu a prisão temporária em prisão preventiva não possui fundamentação individualizada, sendo genérica e abstrata, sem fundamentação da real necessidade da segregação cautelar do beneficiário, bem como não há elementos que indiquem a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, aduziu a ausência do
periculum libertatis
, pois o paciente possui endereço fixo, onde inclusive foi localizado para o cumprimento da prisão temporária. Ainda, “a prisão cautelar do paciente não pode ser baseada na conduta de outros investigados e com ausência de fatos comprovados...” (sic), não apresentando o paciente qualquer periculosidade.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 217050681).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 217514169.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 218128661.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 220139177), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico - “Operação Follow the Money” - Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja restituída a liberdade ao suplicante, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Liminar indeferida – A delimitação de prazo para o término do inquérito policial ou para o oferecimento da denúncia pelo dominus litis, tal como para o encerramento da instrução, deve ser vista com cautela, uma vez que o citado lapso temporal não é peremptório, admitindo-se dilação, diante de determinadas situações e segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto - In hipotesis, não se constata o sustentado excesso de prazo, na medida em que a situação em análise é possuidora de demasiada complexidade, notadamente pela pluralidade de crimes (organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico) e investigados (60), bem como por envolver organização criminosa, a exigir longa e complexa investigação da sua estrutura e integrantes - As etapas processuais não devem ser analisadas de forma isolada, mas sim global, de modo que, em havendo excesso na etapa conclusão do inquérito policial/oferecimento da denúncia, não raro, nas fases subsequentes eventual atraso poderá ser compensado - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente e diante da sua evidente periculosidade social, eis que se trata os graves crimes imputados ao suplicante foram cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, de modo que a manutenção do claustro cautelar do paciente se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim - Ora, o caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas – Precedentes STJ - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) -
Pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
LEONARDO FANTINATO SILVEIRA
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, aqui apontada como coatora.

Inicialmente,
o paciente sustentou a existência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.
No entanto o constrangimento propalado na exordial não se mostra evidente de plano,
pois a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso.

Além do mais, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis; como também que os prazos processuais previstos na legislação devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), considerando cada caso e suas particularidades. [Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 39.8291/GO, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe de 08.03.2018].

Ademais disso, impende registrar que o interregno indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal na apuração dos fatos, daí por que não se pode falar em ilegalidade da prisão preventiva da paciente por excesso de prazo, pois não ficou demonstrado de plano que o inquérito policial a que a favorecida é investigada tramita de forma irregular, com qualquer desídia dos entes estatais.

Ademais, não se constata o sustentado excesso de prazo, na medida em que a situação em análise é demasiadamente complexidade, pela pluralidade de crimes (organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico) e investigados (60), bem como por envolver organização criminosa, a exigir longa e complexa investigação da sua estrutura e integrantes.

Isso porque, como dito alhures a análise de eventual excesso de prazo não decorre de mera aferição aritmética dos prazos processuais, mas em consonância com o princípio da razoabilidade, a partir das circunstâncias concretas, notadamente para aquilatar a ocorrência ou não de desídia do Poder Público.

Noutro ponto, busca-se a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar tal medida.

Destaco, que o paciente é alvo de investigação que se apura, em tese, os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Para justificar o decreto de prisão preventiva do beneficiário e outros investigados, a autoridade judiciária indigitada coatora teceu os seguintes fundamentos, a qual adota como fundamento da presente decisão:

“
I - DA PRISÃO PREVENTIVA

Em síntese, tem-se que a Autoridade Policial representou pela conversão de PRISÃO TEMPORÁRIA em PREVENTIVA envolvendo os alvos da operação “follow the money”, cujo pleito foi parcialmente ratificado pelo Parquet.

Exsurge dos autos que a operação foi iniciada após a apreensão de elevada quantidade (meia tonelada) de entorpecentes ilícitos em fazenda/chácara nesta cidade, sem autoria delimitada, demandando investigação cujo desdobramento atingiu os representados. Após diligências envolvendo quebras de sigilo e busca e apreensão, a polícia finalmente logrou êxito em descortinar verdadeiro esquema de lavagem de dinheiro comandado por líderes do Comando Vermelho.

Narra a autoridade policial que as investigações tiveram inicio no ano de 2022, a partir da apreensão pela equipe de investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos – DERF/SINOP de 499 (quatrocentos e noventa e nove) tabletes de maconha encontrados enterrados em uma propriedade localizada no Condomínio de Chácaras Talismã 2, Chácara nº 44, Estrada Elizabeth, Sinop – MT, ocasião em que não houve, contudo, prisões em flagrante ou identificação dos proprietários da droga.

Diante da elevada quantidade de apreensão de drogas, instaurou-se o Inquérito Policial n° 210/2022, no qual reuniu-se elementos que apontam o representado
LEONARDO FANTINATO SILVEIRA
, vulgo “skank”,
como locatário da chácara, onde houve a apreensão do entorpecente, além de ser membro de um esquema criminoso responsável pela movimentação e lavagem de milhões de reais advindos supostamente do comércio dessas substâncias proscritas
.

Narrou, ainda, que a partir da análise da quebra de sigilo bancário de
LEONARDO FANTINATO fora possível observar que o representado MARCELO HENRIQUE MENDULA, vulgo “Dj Boladão”, além de receber elevados valores repassava-os para outras pessoas jurídicas que eram responsáveis pelo branqueamento destes valores, a exemplo da Drogaria Super Farma e Global Link LTDA
.

Ademais, a autoridade policial discorreu que, na ocasião do cumprimento dos mandados judiciais na residência da representada THAISE FERNANDA JOÃO foram apreendidas 08 (oito) pistolas Glock, modelo G17, calibre 9mm, sendo 06 (seis) com numeração de série raspada ou suprimida, acompanhadas de vários carregadores convencionais e tipo caracol (kit rajada).

De acordo com o Relatório de Investigação n.° 2024.13.44680 (Id. 155417301), Thaise tinha em depósito os armamentos a pedido de seu cunhado PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo “azul”, mediante o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que reforça a torpeza de sua conduta.

Segundo apontado pela autoridade policial, o representado PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo “azul”, é um dos grandes lideres da organização criminosa, estando apenas subordinado a Leonardo dos Santos Pires, vulgo “Sapateiro”.

A representada TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS foi apontada como destinatária prioritária dos recursos vindos de Marcelo Henrique Mendula, recebendo o montante total de R$ 273.330,00 (duzentos e setenta e três mil e trezentos e trinta reais).

Importante ressaltar que Talita é companheira do representado LEONARDO DOS SANTOS PIRES, vulgo “Sapateiro”, apontado como comandante da facção Comando Vermelho, que mesmo estando preso manteve controle da atividade criminosa, conforme apontado pela autoridade policial (Id. 155417297 - Pág. 8).

As investigações apuraram que ao longo do ano de 2022 o representado MARCELO GONZAGA MENEGUSSO enviou a quantia total de R$ 150.840,00 (cento e cinquenta mil e oitocentos e quarenta reais) para Marcelo Henrique Mendula (Relatório Técnico Final 045/2023), valores supostamente oriundos do tráfico de drogas, já que o primeiro é “gerente” de diversas bocas de fumo nesta cidade de Sinop, todas sob o comando da facção criminosa, conforme conclusões extraídas da extração de dados de Angeliano Francisco Teixeira, “lojista” que se reportava ao alvo.

Fora possível observar na extração de dados que Marcelo Gonzaga mantinha grupo de “whatsapp” e, juntamente com demais integrantes da facção das quais Angeliano está inserido, transferiam e prestavam contas de valores oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes. Valores estes que chegavam a Marcelo Henrique que, por sua vez, repassava à esposa e irmã de Leonardo dos Santos Pires, vulgo “Sapateiro”, dentre outros alvos, consignando-se que “sapateiro” manteve sua atuação inclusive enquanto preso.

O representado BRUNO JAUNNER SILVA CASTRO , vulgo “formiga”, conforme relatório nos autos, enviou para um dos lideres a organização criminosa R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) em 23 transações realizadas entre maio a julho de 2022, utilizando as contas: Banco Santander (Brasil) S.A (Ag. 4168, CC 20047732) e Mercado Pago Pagamentos (Ag. 1 CC 78683821665).

Nesta toada, conforme relatórios nos autos verifica-se que os representados PAULO JOÃO PEREIRA DA SILVA, DIEKSON CARVALHO MARQUES, WAGNER DE LIMA REIS, KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA, WILLIAM MARTINS, GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA, DANIEL SANTOS SOUZA, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, NATAN ROCKENBACH CAVALCANTI, MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA JUNIOR, JONAS DE OLIVEIRA SILVA, JOHN BACK, JACKSON CHAVES ELIAS, AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, ROBSON SOUZA SILVA, JONAS EQUICI DE ARRUDA, FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE CASTRO, KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, INGRIDE FONTINELLES MORAIS, SIMONE APARECIDA KERNISKI, ABRÃAO BENTO DE MELO e RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU, depositaram/receberam diversos valores em conta corrente de Leonardo Fantinato Silveira ou Marcelo Henrique Mendula, um dos líderes da organização criminosa (Id. 140979284).

Ademais, o representado RANDINEI LUCENA SOUZA é apontado pela Autoridade Policial como um dos líderes da facção criminosa, além de movimentar 8.000,00 (oito mil reais) durante a empreitada criminosa.

Demais a mais, importa ressaltar que os Relatórios de investigação apontam que o representado PAULO HENRIQUE BONINI pertence ao núcleo de lavagem de dinheiro da operação criminosa, sendo o responsável pela Farmácia “Drogaria Super Farma”, que detém propriedade juntamente com sua esposa Edilaine Nunes, cujo capital social é registrado no valor de meros R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao que se extrai, Marcelo Mendula, um dos grandes envolvidos na organização criminosa, enviou para a “Drogaria Super Farma” a quantia de R$ 289.240,00 (duzentos e oitenta e nove mil e duzentos e quarenta reais). Além da movimentação ser incompatível com a compra/venda de medicamentos, temos que Marcelo é aparentemente um dos elementos responsáveis pela lavagem e distribuição de recursos na ORCRIM (Id. 140979596 – pág. 214):

Ademais, em consulta aos Antecedentes Criminais dos Investigados, é possível constatar que a grande maioria possui registros e passagens criminais, inclusive por crime da mesma espécie do que é imputado neste feito, como destacado a seguir:

...

Pois bem. Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, estaria demonstrados indícios mínimos da existência de organização criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas.

No vigente sistema constitucional, tratando-se de prisão cautelar, instituiu-se como regra a liberdade e como exceção a prisão, conforme se verifica no art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal.

Assim, a custódia preventiva só pode ser decretada se presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, o fumus commissi delicti, o periculum in libertatis e estar o caso concreto enquadrado em uma das hipóteses arroladas no art. 313, do CPP.

Com efeito, a Prisão Preventiva possui previsão legal nos artigos 311 ao 316 do Código de Processo Penal. De forma específica, os artigos 311, 312 e 313 estipulam os requisitos necessários para o seu cabimento ̧ in verbis:

...

Da representação extrai-se que os crimes investigados possuem pena máxima superior a quatro anos, hipótese prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Já quanto aos requisitos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, o Delegado de Polícia alega que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar aplicação da lei penal.

No que concerne à conveniência da instrução criminal e quanto à aplicação da lei penal, importa ressaltar que, a autoridade policial argumentou que deixar os investigados em liberdade, neste momento, poderá trazer vários prejuízos a uma possível persecução penal, haja vista que os investigados podem vir a frutar as provas subjetivas que ainda serão produzidas, além de haver receio que os investigados que se encontram presos, adotem a mesma postura dos coinvestigados VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA JUNIOR, JONAS DE OLIVEIRA SILVA, JOHN BACK, JACKSON CHAVES ELIAS, AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, ROBSON SOUZA SILVA, JONAS EQUICI DE ARRUDA, FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE CASTRO, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, INGRIDE FONTINELLES MORAIS, SIMONE APARECIDA KERNISKI, RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA, que estão foragidos.

Ademais, acresço que, a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública que restou abalada,
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa, ora investigada, os quais, suspostamente, praticaram os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, causando impactos imensuráveis à sociedade mato-grossense
. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos municípios afetados pelas práticas delitivas.

Além disso, quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, a título de precedentes cita-se o Rcl 24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma.

No mesmo sentido da Suprema Corte, é o Superior Tribunal de Justiça:

...

Com efeito, dos documentos constantes da Representação é possível constatar que, em tese, os investigados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante as práticas de crimes de tráfico, lavagem de dinheiro e outros.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, em algumas situações a presença do inciso II do mesmo artigo 313, além da presença dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

À luz das considerações supra, é possível considerar ainda que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade para a preservação da ordem pública. Necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.

Vejamos o que diz a jurisprudência pátria a respeito:

...

Dito isso, a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse diapasão:

...

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

No que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão,
não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de diversos crimes, sendo tráfico de drogas
.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA
de
LEONARDO FANTINATO SILVEIRA
, MARCELO HENRIQUE MENDULA, MARCELO GONZAGA MENEGUSSO, PEDRO CESAR DE JESUS, TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS, LEONARDO DOS SANTOS PIRES, BRUNO JAUNNER SILVA CASTRO, PAULO JOÃO PEREIRA DA SILVA, DIEKSON CARVALHO MARQUES, WAGNER DE LIMA REIS, KLEDSON MATHEUS CASTRO FERREIRA, WILLIAM MARTINS, GILVANDERSON SILVA DE OLIVEIRA, RANDINEI LUCENA SOUZA, DANIEL SANTOS SOUZA, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, NATAN ROCKENBACH CAVALCANTI, MANUEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA JUNIOR, JONAS DE OLIVEIRA SILVA, JOHN BACK, JACKSON CHAVES ELIAS, AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, ROBSON SOUZA SILVA, JONAS EQUICI DE ARRUDA, FAGNER VANDERLEI TEIXEIRA DE CASTRO, KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, INGRIDE FONTINELLES MORAIS, SIMONE APARECIDA KERNISKI, RITA DE CASSIA FERREIRA ARAUJO DA SILVA DE ABREU, PAULO HENRIQUE BONINI e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA, em PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇAM-SE os MANDADOS DE PRISÃO em desfavor dos representados pelo Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP...”
(id. 217050688).

Conforme já anotado, há uma investigação em curso para apurar os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico que, em tese, há participação do paciente na empreitada criminosa.

Inclusive, há fortes indícios que o beneficiário seja integrante da Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Assim, verifica-se que o juízo singular, atendendo ao requerimento feito pela autoridade Policial, ao
decretar
a custódia preventiva do paciente demonstrou ser necessária para a garantia da ordem pública. A propósito, acerca do tema o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, consoante pode ser visto a seguir:

[...] 3
.
A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, vulnerada diante do modus operandi empregado
.

4. As circunstâncias do crime evidenciam o periculum libertatis, porquanto a agravante teria participado, juntamente com outros agentes, de ação criminosa em que a vítima foi surpreendida em seu domicílio e sequestrada para ser executada, em lugar ermo, por meio de disparos de arma de fogo, além de ter os pertences de sua residência subtraídos, em razão de o ofendido não acatar às determinações da facção criminosa.

5. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva.

6.
A gravidade dos crimes justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública
.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no HC n. 748.947/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22.5.2023 e publicado no DJe de 26.5.2023) Destacamos

Ainda, os indícios de vínculo do paciente com a organização criminosa demonstram a sua periculosidade, tornando manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Destaca-se a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de associação para o tráfico de drogas constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme julgados do c. STJ: (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019; HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 11/9/2017 e HC nº 473.605/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 05.06.2019).

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...].
(HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Igualmente, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis:

[...] A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa. 5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada.
(HC nº 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019)

Ademais, não se pode perder de vista que, nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

[...] No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. [...]
(HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5ª Turma, DJe 14.10.2011)

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Ainda,
que há contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar, na medida em que
“(...) a prisão ocorreu logo após a apuração dos indícios de autoria, não se destacando demora excessiva no lapso temporal, sobretudo pela complexidade das investigações, representada pela quantidade de agentes denunciados (...) e crimes graves cometidos no contexto de organização criminosa. (...).”
(STJ - AgRg no HC n. 882.394/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 28/5/2024.)

Desta forma, não há ilegalidade na permanência do paciente no cárcere, porquanto evidenciado o risco à paz social.

Logo, fica evidente o

periculum in libertatis
, tendo em vista a elevada periculosidade da paciente, de modo que a prisão preventiva medida imprescindível e necessária para garantir a ordem pública.
Sendo assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Portanto, ressalta-se que
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEONARDO FANTINATO SILVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024